Tribunal: CARF
Processo: 13907.721142/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13907.721142/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.074 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
ANTONIO MORAES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução da despesa médica, no
valor de R$ 150,00, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13907.721142/2011-11
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.074 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13907.721142/2011-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 84/91):
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fl. 05, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2008, Ano-Calendário de 2007,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 9.878,74, já acrescido de multa de ofício e
juros de mora até 29/12/2011.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 09/12, foram
apuradas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Dependente no valor de R$ 9.507,60.
- Dedução Indevida com Despesa de Instrução no valor de R$ 2.480,66.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 4.898,66.
O Contribuinte foi cientificado da Notificação de Lançamento em 20/12/2011,
conforme documento de fls. 13, apresentando impugnação em 27/12/2011, fls. 2, e em
29/12/2011, fls. 53, nas quais apresentou as seguintes alegações:
- A glosa de dependente é indevida, pois se refere a esposa, filha universitária e
netos.
- As despesas médicas são próprias, da esposa e de neto.
- A despesa com instrução refere-se a sua filha Keila Maria Vieira de Oliveira.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO DE PARTE.
Restabelece-se parte da dedução de dependente informada na Declaração de Ajuste
Anual, cujas relações de dependência foram comprovadas através de documentos
trazidos aos autos.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Restabelece-se a dedução de despesa de instrução comprovada através de documentos
apresentados.
DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PACIENTE DOS
SERVIÇOS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos
legais, sendo necessário comprovar tratar-se de pagamentos relativos a tratamento do
próprio contribuinte e dos dependentes informados na Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.074 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13907.721142/2011-11

Na hipótese do comprovante de pagamento do serviço médico ter sido emitido em nome
do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que
esse foi o próprio contribuinte. Entretanto quando, a juízo da autoridade fiscal forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades não cabe a aceitação de documento
comprobatório sem a indicação do paciente.
Cientificado da decisão, em 07/04/2017 (fls. 95), o contribuinte, em 04/05/2017,
interpôs recurso voluntário parcial (fls.96), insurgindo-se contra a manutenção da glosa das
despesas realizadas com a empresa Maringá Diagnóstico por Imagem Ltda. e com o Funbep
Fundo de Pensão Multipatrocinado, requerendo, ao final, o restabelecimento das aludidas
despesas declaradas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 97/99.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas à Maringá Diagnósticos por
Imagem Ltda. (R$ 150,00) e com o Funbep Fundo de Pensão Multipatrocinado (R$ 2.836,66),
por falta de indicação do endereço e CNPJ da Maringá Diagnósticos e da ausência de
discriminação dos beneficiários do plano de saúde Funbep, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas na DAA/2008.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, com nova cópia
do recibo fornecido pela Maringá Diagnósticos e informe de rendimentos emitido pelo Funbep
(fls. 97/98).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.074 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13907.721142/2011-11

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto, o art. 149 do CTN determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 90/91):
Em análise aos documentos apresentados pelo Contribuinte conclui-se pela aceitação da
despesa médica no valor de R$ 1.590,00, mantendo-se a glosa do valor de R$
3.308,66.

Prestador
Dedução na
Declaração
Dedução
Acatada
Glosa
Mantida
Doc
Fls
Motivo
Danilo Maeda
Ribeiro
R$ 200,00
R$ 200,00
R$ 0,00
43
Aceito recibo médico apresentado indicando
a dependente do Contribuinte como pagante
dos serviços odontológicos, considerando-se
a Solução de Consulta Interna no 23 da Cosit.
Flavia C. de M
Sanches
R$ 700,00
R$ 700,00
R$ 0,00
40
Conforme recibos apresentados o paciente
dos serviços é Lucas, neto do Contribuinte,
cuja dependência foi acatada.
Sandra M. P. Vilela
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 0,00
41
Aceito recibo médico apresentado
considerando-se a Solução de Consulta
Interna no 23 da Cosit.
Instituto de
Odontologia
Maringaense Ltda
R$ 912,00
R$ 590,00
R$ 322,00
45/51
Aceitos recibos médicos de fls. 47,49 e 51
onde consta a dependente Rosa Maria Ribeiro
como paciente dos serviços totalizando R$
590,00. Não foram aceitos os recibos de fls.
45 e 49 onde não foi indicado o nome da
paciente no valor total de R$ 304,00. Sem
qualquer comprovação o valor de R$ 18,00.
Maringá
Diagnóstico por
Imagem Ltda
R$ 150,00
R$ 0,00
R$ 150,00
41
A Solução e Consulta Interna no 20 Cosit,
de 13/08/2013, prevê que pode ser aceito
recibo para comprovação de despesa
efetuada com pessoa jurídica, desde que o
documento contenha as informações de
nome, endereço e CNPJ. No presente caso
o recibo de fls. 41 encontra-se com carimbo
ilegível não sendo possível a indicação das
informações de nome, endereço e CNPJ.
Funbep Fundo P
Multipratrocinado
R$ 2.836,66
R$ 0,00
R$ 2.836,66
26
O Comprovante de Rendimentos não
discrimina, conforme requerido no Termo
de Intimação Fiscal, fls. 73, os beneficiários
do plano de saúde, não sendo possível
identificar se o valor refere-se somente ao
Contribuinte ou a mais dependentes.

R$ 4.898,66
R$ 1.590,00
R$ 3.308,66

Conforme Solução de Consulta Interna no 23 da Cosit, publicada no sitio da Secretaria
da Receita Federal do Brasil em 10 de fevereiro de 2014, na hipótese do comprovante
de pagamento do serviço médico ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.074 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13907.721142/2011-11

contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal foram constatados
razoáveis indícios de irregularidades.
A Solução de Consulta Interna no 20 Cosit, de 13/08/2013 estabeleceu que a
comprovação da despesa médica, quando o serviço ou fornecimento de produto for,
respectivamente, prestado ou fornecido por pessoa jurídica, pode ser realizada mediante
apresentação de recibo, desde que este contenha as informações relativa à pessoa
jurídica que recebeu o pagamento, devendo constar no documento a indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
CNPJ.
Dessa forma, deve ser restabelecida a despesa médica no valor de R$ 1.590,00.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
O recibo ora apresentado emitido pela Maringá Diagnósticos por Imagem Ltda.
(fls. 97), aliado ao recibo por anteriormente fornecidos (fls. 41/42), aponta e comprova a
ocorrência dos serviços prestados ao Recorrente, bem como sua quitação no decorrer do ano de
2007, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III
do RIR/99), restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados no que tange à indicação do
nome, endereço e do CNPJ da prestadora dos serviços, razão pela qual afasto a glosa sobre a
aludida despesa.
Já em relação à despesa com o Funbep, melhor sorte não socorre ao Recorrente,
porquanto tratam-se de despesas médico-odonto-hospitalares que lhes foram “reembolsadas”
pelo Fundo no decorrer do ano-calendário de 2007, conforme se depreende do informe de
rendimentos acostado (fls. 98), calhando na manutenção da autuação no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 150,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 107
DF CARF MF
Original